Tribunal: TJBA
Processo: 8007857-85.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007857-85.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: EDINALVA DE ARAUJO MATTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Exercício de mandato classista. Licença sindical. Supressão de gratificações e vantagens. Impossibilidade. Princípios da liberdade sindical e da irredutibilidade de vencimentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que concedeu a segurança, determinando a restituição das vantagens suprimidas da remuneração dos impetrantes — servidores municipais licenciados para o exercício de mandato classista —, especificamente o adicional de dedicação exclusiva, a regência de classe, a gratificação de diretor escolar e a vantagem pessoal de tempo de serviço.

2. A controvérsia originou-se da exclusão dessas parcelas da folha de pagamento dos servidores, sob o argumento de que, durante a licença para desempenho de mandato sindical, não haveria direito à sua percepção.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal, licenciado para o exercício de mandato classista, faz jus à manutenção integral da remuneração do cargo efetivo, incluindo as vantagens e gratificações, durante o período de afastamento.

III. Razões de decidir

4. O art. 37, inciso VI, da Constituição Federal assegura o direito à livre associação sindical aos servidores públicos, prerrogativa igualmente garantida pelas Leis Municipais nº 1.460/2018 e nº 1.461/2018 do Município de Porto Seguro, que dispõem expressamente sobre a licença para o exercício de mandato sindical sem prejuízo dos vencimentos e vantagens.

5. As referidas normas não excepcionam qualquer verba ou gratificação do rol de parcelas asseguradas durante o afastamento, razão pela qual a supressão de vantagens remuneratórias implica violação ao princípio da legalidade e à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

6. A proteção conferida ao dirigente sindical visa assegurar o livre e independente exercício das atividades representativas, evitando prejuízos funcionais ou econômicos decorrentes do desempenho do mandato classista.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XVII; 8º; 37, VI e XV; Leis Municipais nº 1.460/2018, art. 129; e nº 1.461/2018, art. 179.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0000229-90.2016.8.05.0031, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 03.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.